Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR NOVAMENTE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO. PRECLUSÃO.
1 A despeito do STF ter pacificado o entendimento a respeito dos critérios de correção monetária e dos juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública quando do julgamento do tema 810, tem-se que, na presente hipótese, os cálculos apresentados pelo próprio credor/agravante foram homologados pelo juízo a quo antes da conclusão do julgamento pela Suprema Corte. Dessa forma, resta impossibilitada a reabertura de nova discussão sobre a atualização monetária porque preclusa a matéria.
2. Nos termos do artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Recurso conhecido e não provido.